Tribunal: TJES
Processo: 5007969-16.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento; Crime Tentado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007969-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
OSEIAS VIDIGAL DE SOUZA
COATOR:
JUIZO DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES - COMARCA DA CAPITAL

Advogado do(a) PACIENTE:
EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
OSEIAS VIDIGAL DE SOUZA
, apontando ato coator do M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Tribunal do Júri, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e III c/c 14, II, do CP.

Liminar indeferida (id.
3201134
).

Informações da autoridade coatora (id. 3346099).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id. 3406772).

É o relatório.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007969-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
OSEIAS VIDIGAL DE SOUZA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES - COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI.
Advogado do(a) PACIENTE:
EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,foi impetrado em favor de
OSEIAS VIDIGAL DE SOUZA
, apontando ato coator do M.M. Juiz de direito da 4ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, Comarca da Capital – Tribunal do Júri, que manteve a prisão preventiva do paciente, ao qual é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, II e III c/c 14, II, do CP.

Sustenta o impetrante excesso de prazo na prisão do paciente, uma vez que a data da prisão preventiva se deu em 14.4.2022 e a audiência de instrução está marcada para o dia 18.11.2022.

Im
portante ressaltar que o juízo
a quo

apontou fundamentos quanto à necessidade de decretação e de manutenção da prisão preventiva imposta ao paciente, diante da presença dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
,
dispostos nos Arts. 282, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

N
o tocante ao excesso de prazo, importante observar que a sua contestação não decorre de pura análise matemática de prazos, mas de
“um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”
(STJ, RHC 158.454/PI, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, 6ª Turma, DJe 2.5.2022).

Nas informações prestadas
(id.3346099)
,
o juízo
a quo
i
nformou que
foi designada audiência em 23/06/2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de acusação e a vítima,
tendo o advogado de defesa requerido a revogação da prisão preventiva, com decisão proferi
d
a em 04/07/2022, mantendo a referida prisão, tendo em vista ser o paciente possuidor de outros registros criminais, inclusive com condenação pelo delito do Art. 16 da Lei 10.826/2003.

Informa ainda,
que
novamente
foi formulado pedido de

revogação da prisão preventiva
do acusado, com decisão proferida em 02/08/2022 indeferindo o pedido, diante da inocorrência de excesso de prazo,
já que há
perspectiva real de que a instrução se encerre aproximadamente 7(sete) meses (contados da prisão do paciente
), além de tratar se de Vara Privativa do Tribunal do Júri com elevado número de processos
com
réus presos.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (id.
3406772
).

Portanto, não procede a alegação de excesso de prazo, eis que verificado o regular prosseguimento do feit
o,
inclusive,
o juízo
a quo
analis
ou
dois pedidos de revogação da prisão
em menos de
30 (trinta) dias.

Por todo o exposto,
DENEGO

a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5007969-16.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
OSEIAS VIDIGAL DE SOUZA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA/ES - COMARCA DA CAPITAL - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: EDILSON QUINTAES CORREA - ES4612

EMENTA:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO
– EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, corroborada com a gravidade em concreto da conduta criminosa.

2. Não há excesso de prazo quando verificada o regular prosseguimento do feito, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.